Tribunal: TJBA
Processo: 8002448-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002448-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA DANIELA MIRANDA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
MAYLI RAMOS SANTOS PASSOS, NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ÍNDICE DE REAJUSTE. TEORIA DA IMPREVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora em ação revisional de contrato de financiamento habitacional.

2.Na origem, a sentença julgou improcedente o pedido de revisão das cláusulas contratuais de correção monetária e juros remuneratórios, afastando a aplicação do Plano de Equivalência Salarial (PES) e da teoria da imprevisão.

3.A Turma Julgadora concluiu pela validade das cláusulas contratuais firmadas, pela ausência de abusividade e pela inaplicabilidade das teorias invocadas, mantendo integralmente a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão são: (i) saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição dos embargos; (ii) saber se há fundamento para o prequestionamento de matérias constitucionais e legais com vistas à interposição de recursos excepcionais; e (iii) saber se os embargos opostos possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração não apontam a existência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.
6. As alegações da parte embargante consistem na reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados e rejeitados, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

7. A jurisprudência pacífica do STJ e do STF admite a fundamentação sucinta das decisões judiciais, desde que suficiente para permitir a compreensão do convencimento adotado pelo julgador.

8. A finalidade dos embargos é nitidamente a de prequestionamento, o que, embora admitido, não impõe ao órgão julgador a obrigação de mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados.

9. Se constatado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, conforme precedentes dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

“1. Não há vício a ser sanado quando os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito do acórdão.”
“2. A rejeição implícita de fundamentos é suficiente para a compreensão da motivação do julgado.”
“3. Se caracterizado o intuito protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;
STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1.322.378/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.06.2011;
TJMG, Apelação Cível 1.0024.14.227865-4/002, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 13.11.2019.

Ano da decisão
: 2025

Súmulas ou precedentes citados
: Súmula 385/STJ; jurisprudência consolidada do STJ sobre capitalização mensal de juros (REsp 973.827/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.

8002448-88.2020.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como EMBARGANTE, CARLA DANIELA MIRANDA NOGUEIRA, e, EMBARGADO, BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.